Tribunal: TJES
Processo: 5000771-80.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-80.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICLE WESTPHALL LTDA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000771-80.2024.8.08.0056

RECORRENTE/RECORRIDO:
CICLE WESTPHALL LTDA

RECORRENTE/RECORRIDO:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade, observando-se que ambas as partes Recorrentes efetuaram tempestivamente o recolhimento do preparo recursal (Id. 76032840 e Id. 76426371).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DESCONHECIDAS PELO CORRENTISTA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE RESTITUIR O VALOR MATERIAL SUBTRAÍDO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO NÃO CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1) Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
e
CICLE WESTPHALL LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A lide versa sobre duas transferências via Pix, totalizando R$ 20.430,74, que a autora (microempresa) afirma serem indevidas. A sentença condenou a ré à restituição do valor (danos materiais), fundamentando-se na responsabilidade objetiva e na Súmula 479 do STJ, mas indeferiu os danos morais por ausência de prova de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. A ré recorre arguindo ilegitimidade passiva e ausência de falha, baseando-se em telas sistêmicas de auditoria interna. A autora recorre pugnando pela condenação em danos morais em virtude da falha e do tempo perdido. Contrarrazões apresentadas reciprocamente.

2) Recurso da Ré (PagSeguro):
A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois, pela Teoria da Asserção, a instituição mantenedora da conta é parte legítima para responder por falhas no sistema de segurança de transferências. No mérito, a juntada de telas de log de acesso em sede recursal é inadmissível pela preclusão, não se tratando de documento novo. Sem prova da regularidade das transações na fase instrutória, mantém-se a condenação material.

3)
Recurso da Autora (Cicle Westphall):
O dano moral contra pessoa jurídica não é presumido (
in re ipsa
). Embora a Súmula 227 do STJ autorize a condenação, é imprescindível a prova de lesão à honra objetiva (nome, fama, reputação comercial). No caso, a privação de numerário, embora gere transtornos patrimoniais, não resultou em prova de abalo à credibilidade da empresa perante terceiros.

4) No presente caso, a instituição financeira recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das transações no momento oportuno (contestação e instrução), limitando-se a apresentar alegações genéricas. A prova produzida em sede recursal não pode ser considerada por não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de documento novo, operando-se a preclusão.

5) No que tange ao dano moral pleiteado pela parte autora (pessoa jurídica), a jurisprudência consolidada do STJ exige que o ato ilícito repercuta negativamente na esfera extrapatrimonial da empresa, ferindo sua imagem ou seu bom nome comercial. A mera falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão externa comprovada, configura mero inadimplemento contratual.

6)

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

7) Condeno ambas as Recorrentes ao pagamento de custas processuais
pro rata
. Condeno a Ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação (observada a compensação nos termos do Art. 85, §14 do CPC, e o prévio recolhimento do preparo que afasta a gratuidade).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)